Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO ELIDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. A agravante instruiu a inicial com documento que indica a apreensão do veículo sem especificar o motivo.
3. Inexistindo elementos quanto ao motivo da apreensão, é inviável a análise initio litis da suposta ilegalidade do ato administrativo e, bem por isso, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.